Tribunal: TJSP
Processo: 2124005-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que justificou o desbloqueio do valor de R$ 95,05, constrito na conta corrente do executado, ante o seu ínfimo valor – Insurgência da exequente – Quantia anteriormente constrita mostra-se nitidamente irrisória se comparada ao valor da execução – Precedentes jurisprudenciais desta colenda Câmara – Decisão recorrida mantida –Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que justificou o desbloqueio do valor de R$ 95,05, constrito na conta corrente do executado, ante o seu ínfimo valor – Insurgência da exequente – Quantia anteriormente constrita mostra-se nitidamente irrisória se comparada ao valor da execução – Precedentes jurisprudenciais desta colenda Câmara – Decisão recorrida mantida –Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124005-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSEFA
INACIO DE SOUZA PAGLIUSO, é agravado ANTÔNIO ERNANDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124005-65.2020.8.26.0000 -Voto no 10.905
2
Agravo de Instrumento no 2124005-65.2020.8.26.0000
Agravante: Josefa Inacio de Souza Pagliuso
Agravado: Antônio Ernandes da Silva
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Marco Antonio Botto Muscari
Voto no 10.905
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Decisão que justificou o desbloqueio do valor de R$ 95,05,
constrito na conta corrente do executado, ante o seu ínfimo valor –
Insurgência da exequente – Quantia anteriormente constrita mostra-
se nitidamente irrisória se comparada ao valor da execução –
Precedentes jurisprudenciais desta colenda Câmara – Decisão
recorrida mantida –Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto,
em
cumprimento de sentença, contra decisão copiada na fl. 19, ora em
destaque:
“Vistos.
1] Empregue-se o INFOJUD, RENAJUD e ARISP.
2] Sobre o valor alcançado via Bacen-Jud,
atente a credora para o item 4, letra "f", de fls. 36
(valor ínfimo).
3] Intime-se Antonio para que proceda ao
pagamento dos R$ 17.800,00 relativos à multa
imposta na sentença (fls. 31).
Expeça-se carta (ato vinculado ao despacho),
conforme
modelo
aprovado
pela
Egrégia
Corregedoria Geral da Justiça. Int.”
Insurge-se
a
exequente
contra
a
referida
decisão,
alegando, em síntese, que (i) a quantia inferior a R$ 100,00 não é irrisória
para a agravante; (ii) dispor te tal quantia, classificada pelo MM. Juízo “ a
quo” como pequena monta, pode interferir negativamente à agravante,
credora da execução; (iii) invoca o artigo 797 do Código de Processo
Civil, a fim de justificar o seu direito de utilizar os meios disponíveis na busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124005-65.2020.8.26.0000 -Voto no 10.905
3
de bens passíveis de constrição; (iv) o valor de R$ 95,00 não é irrisório; (v)
os valores bloqueados representam crédito de interesse exclusivo da
credora, do qual o juízo não pode dispor sem a respectiva autorização,
sob pena de prejudicar a execução; (vi) a quantia bloqueada, via sistema
BacenJud, não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade do
artigo 833 do Código de Processo Civil; e (vii) embora o valor bloqueado,
mediante Bacenjud, seja insuficiente para a quitação integral do débito,
aquele não deve ser desconsiderado, em razão do direito pessoal de
crédito do credor, e de seu interesse na demanda.
Ao final, pleiteia a reforma da decisão recorrida, para
deferimento dos bloqueios e levantamentos de todos os valores, ainda
que eles pareçam irrisórios.
Deferiu-se o efeito suspensivo (fls. 69/72).
Ausente contraminuta (fl. 83).
É o relatório.
Em 30/03/2020, o MM. Juízo “a quo” desbloqueou a quantia
de R$ 95,05, constrita na conta corrente do executado, via Bacenjud (fls.
38/39 dos autos de origem).
A decisão recorrida justificou tal conduta do Juízo,
invocando o item 4, letra "f", expresso na decisão de fl. 36 dos autos de
origem, que determinou que valores constritos, via Bacenjud, inferiores a
R$ 100,00 devem ser liberados imediatamente, em razão de consistirem
em quantia irrisória (fl. 19).
Ao compulsar melhor os autos, a decisão agravada não
comporta reformas.
Em que pese a execução dever ocorrer no interesse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124005-65.2020.8.26.0000 -Voto no 10.905
4
exequente, segundo o artigo 797 do Código de Processo Civil1 e que a
autorização de penhora sobre dinheiro obedece à preferência legal,
prevista no artigo 835, inciso I, do Códex2, a quantia de R$ 95,05, mostra-se
ínfima diante do débito de R$ 13.349,49.
Consequentemente, não merece ser mantida a contrição
de o valor nitidamente irrisório, conforme o posicionamento jurisprudencial
desta colenda Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
-
Decisão
que
determinou
o
desbloqueio do valor de R$ 430,61, em conta
corrente da executada, ante o caráter salarial do
valor constrito Insurgência da agravante Não
acolhimento - Caso concreto em que a natureza
salarial da verba constrita e a destinação à
subsistência da executada restaram evidentes -
Impenhorabilidade
do
valor
bloqueado
configurada - Inteligência do inciso IV do art. 833
do CPC
Valor que ademais, afigura-se
nitidamente irrisório tendo em vista o valor da
execução (R$ 14.903,90
atualizado até agosto
de 2020) - Precedentes - Recurso desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2236685-
90.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios
Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
21/10/2020;
Data
de
Registro:
21/10/2020) (Destacamos)
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
1 “Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso
universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o
direito de preferência sobre os bens penhorados.
Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente
conservará o seu título de preferência.”
2 “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...)”